Tribunal: TJMT
Processo: 1031374-63.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031374-63.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), ADALBERTO SARI - CPF: 308.399.390-00 (AUTOR), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REU), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. INTERPRETAÇÃO DO COMANDO SENTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Ação rescisória ajuizada por Adalberto Sari, com pedido de tutela de urgência, visando à desconstituição de acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1016375-47.2021.8.11.0000, que afastou a incidência de juros remuneratórios e sua capitalização no cumprimento de sentença prolatada na Ação de Repetição de Indébito n.º 0001256-35.2010.8.11.0037.

2.

O autor sustenta que o julgado rescindendo contrariou os arts. 502 e 509, § 1º, do CPC, bem como o Tema Repetitivo nº 968 do STJ, por não respeitar os limites da coisa julgada e violar norma jurídica ao excluir encargos contratuais expressamente assegurados na sentença transitada em julgado.

II. Questão em discussão

3.

A controvérsia reside em saber se:

(i) o acórdão rescindendo violou os limites objetivos da coisa julgada ao afastar encargos contratuais previstos na sentença; e (ii) se houve violação manifesta a norma jurídica, especialmente ao Tema 968 do STJ, ao interpretar que os juros remuneratórios não constariam do título executivo.

III. Razões de decidir

4. A sentença exequenda determinou a repetição do indébito com os “idênticos encargos fixados no contrato”, sem menção expressa a juros remuneratórios ou à sua capitalização.

5. O acórdão rescindendo atuou de forma coerente ao interpretar o comando sentencial com base na ausência de clareza quanto à inclusão de tais encargos, alinhando-se à jurisprudência do STJ que exige previsão expressa para a cobrança de juros remuneratórios na execução.

6. A interpretação conferida ao título executivo visou resguardar os limites da coisa julgada, não os extrapolando, sendo legítimo afastar a inclusão de parcelas não especificadas de forma inequívoca.

7. Não restou configurada qualquer violação manifesta a norma jurídica, tampouco afronta à coisa julgada, o que afasta a hipótese do art. 966, incisos V e VIII, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Pedido julgado improcedente. Ação rescisória improcedente.

10. Revogada a liminar anteriormente deferida.

Tese de julgamento:

1. A ausência de menção expressa a juros remuneratórios e sua capitalização no dispositivo da sentença impede sua inclusão automática na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação aos limites da coisa julgada.

2. Não configura ofensa à coisa julgada nem violação manifesta a norma jurídica a decisão que interpreta restritivamente o título executivo judicial, em consonância com a jurisprudência do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Rescisória, com pedido liminar, proposta por
Adalberto Sari
em face do
Banco do Brasil S.A.,
visando à desconstituição do acórdão proferido por este Tribunal de Justiça nos autos do Agravo de Instrumento nº 1016375-47.2021.8.11.0000, que tramitou em cumprimento de sentença oriundo da Ação de Repetição de Indébito nº 0001256-35.2010.8.11.0037, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.

Consta dos autos que, na demanda originária, o autor pleiteou a repetição de valores pagos a maior em contratos de cédula rural, com a incidência dos mesmos encargos financeiros estabelecidos nas avenças. A sentença julgou procedente o pedido, determinando a restituição do indébito com atualização monetária, juros remuneratórios capitalizados e demais encargos contratuais, decisão esta que transitou em julgado em 2015.

No cumprimento de sentença, instaurou-se controvérsia a respeito da incidência dos juros remuneratórios e sua capitalização. Em sede de Agravo de Instrumento, este Tribunal entendeu pela impossibilidade de inclusão desses encargos na devolução do indébito, sob o argumento de que não integravam o título executivo judicial.

O autor sustenta que o acórdão rescindendo afrontou os arts. 502 e 509, §4º, do CPC, ao modificar indevidamente os limites objetivos da coisa julgada, desconsiderando o comando expresso da sentença transitada em julgado, que assegurara a restituição do indébito com os mesmos encargos previstos nas cédulas rurais.

Aduz, ainda, que o julgado rescindendo contrariou a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 968 (REsp 1.552.434/GO, julgado em 2019), que reconheceu a possibilidade de repetição do indébito com a inclusão dos encargos remuneratórios pactuados, inclusive juros capitalizados. Afirma, nesse contexto, que a aplicação da Súmula 343 do STF não se mostra cabível, pois à época do julgamento do agravo (2021) a jurisprudência já estava pacificada em sentido contrário ao acórdão ora impugnado.

Defende, assim, que estão presentes os fundamentos do art. 966, incisos V e VIII, do CPC, por violação manifesta a norma jurídica e ofensa à coisa julgada.

Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo e, por conseguinte, do cumprimento de sentença em trâmite, até o julgamento definitivo desta ação rescisória, a fim de evitar dano de difícil reparação.

No mérito requer “Com espeque no art. 966, IV, e V do CPC, que sejam julgados procedentes os pedidos exarados nesta ação, para o fim de rescindir o acórdão do TJMT, proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 1016375-47.2021.8.11.0000, pela ofensa a coisa julgada e violação a norma jurídica, reconhecendo-se a ofensa aos artigos 502 e 509 § 4º do CPC e ainda ofensa ao Tema 968 do STJ, realizando-se novo julgamento para reconhecer que o dispositivo da sentença que julgou a ação de repetição de indébitos, processo nº 0001256- 35.2010.8.11.0037, que condenou a requerida na devolução do indébito com os idênticos encargos financeiros fixados nas cédulas, contemplam juros remuneratórios e sua capitalização e transitaram em julgado em 2015, antes da criação do Tema 968 pelo STJ; c) A condenação da requerida no pagamento das custas e honorários.”.

Foi sobrestado os efeitos do acordão proferido no Agravo de Instrumento n. 1016375-47.2021.8.11.0000, bem como do cumprimento de sentença em trâmite nos autos da Ação de Repetição de Indébito n. 0001256-35.2010.8.11.0037, até o julgamento definitivo desta ação rescisória.

O Banco do Brasil S.A. apresentou contestação (Id. 322663875), na qual sustenta, preliminarmente, que a presente ação rescisória é manifestamente incabível, por constituir tentativa indevida de rediscutir matéria já definitivamente julgada, revelando-se, na prática, verdadeiro sucedâneo recursal, hipótese vedada pelo ordenamento jurídico. Alega que o acórdão rescindendo limitou-se a afirmar, de forma fundamentada, que a sentença exequenda não contém previsão expressa quanto à incidência de juros remuneratórios e que, portanto, sua inclusão na fase de cumprimento de sentença representaria violação à coisa julgada, e não o contrário, como sustenta o autor. Defende que o título judicial transitado em julgado determinou apenas a restituição do indébito com atualização monetária conforme os encargos contratuais e a incidência de juros moratórios a partir da citação, sem qualquer menção a juros remuneratórios ou sua capitalização.

Aduz ainda que o acórdão rescindendo está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é indevida a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos da execução quando a sentença não os previu de forma expressa. Argumenta que, ao contrário do alegado, o acórdão rescindendo não está fundado no Tema 968 do STJ, tendo este sido mencionado apenas como reforço argumentativo, a fim de demonstrar que eventuais interpretações do comando sentencial devem estar alinhadas às teses firmadas pelas Cortes Superiores. Ressalta também que não houve qualquer inovação na decisão colegiada, mas apenas a confirmação da correção dos critérios adotados pelo juízo de origem, que determinou a exclusão dos juros remuneratórios dos cálculos exequendos, justamente para preservar os limites objetivos do título executivo judicial.

O Banco do Brasil sustenta ainda que essa Corte já apreciou demanda idêntica, nos autos da Ação Rescisória n. 1035582-27.2024.8.11.0000, relatada pelo mesmo Desembargador ora prevento, ocasião em que foi reconhecida a total improcedência dos pedidos autorais por inexistência de ofensa à coisa julgada ou violação à norma jurídica, tendo em vista a ausência de previsão expressa de juros remuneratórios na sentença exequenda. Argumenta que, entre duas interpretações possíveis do título executivo, deve prevalecer aquela que não leve a resultados absurdos ou ilegais, em consonância com o sistema jurídico e a jurisprudência consolidada do STJ.

Por fim, requer, além da total improcedência da ação, a revogação da tutela provisória de urgência deferida.

Sem manifestação da PGJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Ação Rescisória com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
Adalberto Sari
em face do
Banco do Brasil S.A.,
visando à rescisão do acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.º 1016375-47.2021.8.11.0000, sob o fundamento de que a decisão teria violado os limites objetivos da coisa julgada e norma jurídica expressa, ao afastar a incidência dos encargos contratuais previstos na sentença exequenda.

O autor sustenta, em síntese, que a sentença proferida na Ação de Repetição de Indébito n.º 0001256-35.2010.8.11.0037 teria assegurado a repetição do indébito com os mesmos encargos das cédulas rurais, incluindo juros remuneratórios e sua capitalização, o que teria sido indevidamente afastado no julgamento do agravo de instrumento.

Pois bem.

O dispositivo da sentença, ora invocado como título executivo, assim dispõe:

“(...) condenando o requerido no pagamento da repetição de indébito, de forma simples, concernente à diferença entre o índice de correção monetária aplicado e o efetivamente devido (...), relativamente às Cédulas Rurais (...), restando assim composto:

O percentual devido deve ser repetido atentando-se aos idênticos encargos fixados no contrato firmado entre as partes, bem como os juros moratórios devem incidir a partir da citação, e a correção monetária a contar da data do efetivo pagamento pela parte requerente até a data da restituição ora determinada.”

Conquanto o autor defenda que a expressão “idênticos encargos fixados no contrato” abarque, de forma automática, os juros remuneratórios e sua capitalização, tal interpretação não se impõe, sobretudo porque o título não é claro ou expresso quanto a essa inclusão.

Com acerto, o acórdão rescindendo observou que:

“Se a sentença exequenda não é explicitamente clara acerca do cômputo de tais ou quais encargos no quantum debeatur, demandando do juízo que preside o cumprimento/liquidação uma interpretação acerca do alcance do comando judicial em questão, mister que essa interpretação não destoe de teses paradigmas firmadas pelas Cortes Superiores.”

(...)

“Diante disso, e sem maiores delongas, constata-se que a decisão agravada não incorreu em qualquer desacerto capaz de justificar sua revogação ou correção por esse juízo ad quem.”

Como bem assentado, a ausência de previsão expressa da incidência dos juros remuneratórios na sentença não autoriza sua inclusão automática no cumprimento de sentença, sob pena de violação ao art. 509, §1º, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inclusão de encargos financeiros na execução somente é possível quando expressamente previstos na sentença, não se presumindo a incidência de juros remuneratórios, os quais são distintos dos juros moratórios e da correção monetária.

“Não tendo a sentença coletiva contemplado expressamente os juros remuneratórios, descabe buscar na inicial da ação a justificação de sua incidência implícita. Por outra ótica, cumpre ressaltar que juros remuneratórios e juros moratórios recebem tratamento bastante distinto pela lei civil e processual civil.”
(REsp 1.392.245/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 27/06/2014)

Como se vê, a interpretação do título judicial realizada pelo acórdão rescindendo não extrapola os limites da coisa julgada, mas, ao contrário, preserva-os ao afastar a incidência de encargos que não constam de forma expressa no dispositivo da sentença. A interpretação conferida ao julgar o agravo de instrumento, longe de ofender a coisa julgada, buscou conformar o cumprimento de sentença ao conteúdo efetivo do título exequendo.

Assim, a tentativa de incluir encargos não discriminados de forma inequívoca na sentença configura inovação vedada, implicando afronta ao próprio instituto da coisa julgada — o que, paradoxalmente, a parte autora pretende imputar ao acórdão rescindendo.

No que tange ao Tema 968/STJ, sua aplicação, na espécie, também não conduz ao reconhecimento de violação à norma jurídica, uma vez que o referido precedente não obriga a restituição do indébito com encargos contratuais em qualquer hipótese, mas apenas quando expressamente previstos no título, o que, repise-se, não ocorre no caso em exame.

Importa consignar, ainda, que esta Corte já examinou questão idêntica na Ação Rescisória n.º 1035582-27.2024.8.11.0000, ocasião em que se reconheceu a improcedência da ação, exatamente pelos mesmos fundamentos aqui expostos.

Dessa forma, ausente qualquer vício que autorize a desconstituição do acórdão impugnado, impõe-se o reconhecimento da improcedência da ação rescisória.

Finalmente, observo que a presente ação rescisória não se presta como sucedâneo recursal, nem é meio hábil para reexame da interpretação conferida ao título judicial pela instância competente. A mera discordância do autor com o entendimento firmado pelo Tribunal não autoriza a rescisão da decisão judicial transitada em julgado, mormente quando ausente demonstração inequívoca de violação manifesta à norma jurídica ou de ofensa aos limites objetivos da coisa julgada.

Ante o exposto,
julgo improcedente a Ação Rescisória
, proposta por Adalberto Sari em face do Banco do Brasil S.A.,
mantendo hígido o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 1016375-47.2021.8.11.0000
, por inexistência de ofensa à coisa julgada ou de violação manifesta à norma jurídica.

Revogo, por consequência, a medida liminar anteriormente deferida.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Determino, em favor do réu, a reversão da importância do depósito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025